Tribunal: TJBA
Processo: 8024482-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024482-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: CASASHOP LOJAO DA CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO, MARCO TULIO ATAIDE LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE REGISTRO NO SCR/BACEN. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. CUMPRIMENTO TARDIO. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu o descumprimento de tutela de urgência determinando a exclusão de registro negativo no SCR/BACEN, fixando multa cominatória no valor de R$ 16.000,00, correspondente a 16 dias de mora, bem como determinando constrição via SISBAJUD. O agravante sustenta a natureza meramente informativa do SCR, a desproporcionalidade das astreintes e a inexigibilidade da multa em razão do posterior cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o SCR/BACEN possui natureza funcional equivalente aos cadastros restritivos de crédito; (ii) se a multa cominatória fixada mostra-se proporcional à obrigação descumprida; e (iii) se o cumprimento tardio da obrigação afasta a exigibilidade das astreintes já vencidas.

III. Razões de decidir
3. O SCR/BACEN possui funcionalidade equivalente à dos cadastros restritivos de crédito, por influenciar diretamente a análise de risco e a concessão de crédito pelas instituições financeiras, conforme orientação do STJ.

4. Nos termos dos arts. 297 e 537 do CPC, a multa coercitiva constitui medida legítima destinada à efetividade da tutela jurisdicional, sendo irrelevante o posterior adimplemento da obrigação para afastar as parcelas já vencidas.

5. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, revela-se proporcional, tendo o montante executado decorrido exclusivamente do período de resistência ao cumprimento da ordem judicial.

6. O bloqueio de valores via SISBAJUD encontra respaldo nos arts. 536, §1º, e 835, I, do CPC, não evidenciada ilegalidade ou excesso na medida constritiva.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e não provido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 536, §1º, 537 e 835, I.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 845.317/RS; STJ, REsp 1.475.157/SC; STJ, EAREsp 1.479.019/SP, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8024482-50.2026.8.05.0000
, sendo agravante BANCO SAFRA S A e agravado(a) CASASHOP LOJAO DA CONSTRUCAO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça